Tribunal: TJMT
Processo: 0015815-26.2015.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALGODOEIRA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 36.916.062/0001-95 (RECORRENTE), MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO MARTINS GONCALVES - CPF: 029.784.809-71 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO LIMINAR - REVERSÃO DE IMÓVEL ALIENADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA -

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

1.

Julgamento em razão do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, sob alegação de que firmou com o recorrido termo de contrato de alienação do lote 12k, quadra industrial nº 03, zona urbana, com finalidade de instalar indústria para comércio, produção e exportação de produtos agrícolas e beneficiamento de algodão in natura (contrato nº 28/2005). Tendo a recorrida rescindido o contrato.

3.

O juízo de primeira instância concluiu pela improcedência do pedido de reconhecimento de nulidade da rescisão do contrato de alienação imobiliária nº 028/2005, pelo qual o ente público municipal vendeu ao apelante o lote 12, da quadra industrial nº 03.

4.

Não fora oportunizado ao recorrente a produção de provas sob o contraditório e ampla defesa, estando a sentença baseado em documentos produzidos unilateralmente pela requerida.

5.

Impõe-se a desconstituição da sentença, devendo os autos retornar a origem a fim de ser instruído, possibilitando a Recorrida comprovar os fatos que alega.

6.

Sentença desconstituída.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, sob alegação de que firmou com o recorrido termo de contrato de alienação do lote 12k, quadra industrial nº 03, zona urbana, com finalidade de instalar indústria para comercio, produção e exportação de produtos agrícolas e beneficiamento de algodão in natura (contrato nº 28/2005), cumprindo corretamente suas obrigações.

O juízo de primeira instância concluiu pela improcedência do pedido de reconhecimento de nulidade da rescisão do contrato de alienação imobiliária nº 028/2005.

Insurge o autor alegando cerceamento de defesa ante ausência de designação de audiência de instrução e produção de provas requeridas.

Em contrarrazões a recorrida requer a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público informou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020